Tribunal: TJDFT
Processo: 0752946-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra sentença do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega que na correção da prova objetiva do concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para a carreira de cirurgião dentista, ocorreram vícios que não foram sanados pela banca organizadora. Pretende o autor, ora recorrente, a anulação das questões objetivas 26, 57, 75 e 96, e a alteração do gabarito das questões 27 e 29 com a atribuição dos pontos, ao argumento de que em uma das questões foi cobrada matéria que não consta do edital, que uma foi anulada indevidamente, que outra foi anulada após o prazo do recurso administrativo, outra não apresentava nenhuma resposta correta entre as opções apresentadas, e outras duas que seguiram determinada linha teórica, sem indicar no edital a literatura adotada pela banca examinadora.
2. A parte ré/recorrida, em contrarrazões (IDs. 49005424 e 49005425), pretende a improcedência dos pedidos haja vista ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. Alega a 1a ré que o edital estabeleceu que “em hipótese alguma, será aceita a revisão de recurso, de recurso do recurso ou de recurso de gabarito final definitivo”, que a banca revisora analisou todos os recursos apresentados e que o autor/recorrente apresentou recursos contra o gabarito preliminar, no momento oportuno, impugnou as questões 26, 57 e 96, e somente deixou para recorrer acerca das questões 27, 29 e 75, em sede judicial (ID. 49005425).
3. Recurso tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
4. De acordo com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
5. Saliente-se que a parte recorrente interpôs recurso administrativo após a divulgação do gabarito oficial, a banca examinadora analisou os recursos e apresentou as justificativas para o seu acolhimento e/ou indeferimento (ID. 49005382).
6. Verifica-se, portanto que, no caso dos autos, não restou demonstrada qualquer ilegalidade que possibilite a anulação, nem a alteração do gabarito, das questões impugnadas, razão pela qual a confirmação da improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Assim, uma vez que a parte recorrente não alcançou a pontuação necessária para classificação na fase objetiva do certame, não se mostra ilegal o ato administrativo que a eliminou das demais fases do concurso.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.